Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600611-50.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
Órgão julgador: REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600611-50.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603071-78.2018.6.16.0000
Assuntos: Candidatos, Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Objeto do processo: Petição Cível - Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de tutela de Urgência
ajuizada por André Luis Guizilini, informando que concorreu ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições do ano de 2018, pelo Partido Democrático - PDT e que, foi aberto o corresponde processo
de prestação de contas, autuado perante este e.Tribunal, sob o número 0603071-78.2018.6.16.0000,
cujas contas foram julgadas não prestadas. Alega que da análise dos autos nº 0603071-
78.2018.6.16.0000 verifica-se que houve a prestação de contas parcial gerada pelo sistema SPCE,
em 13 de setembro de 2018, mas que em 12 de novembro de 2018 foi certificado pela Secretária
Judiciária que a prestação de contas final não havia sido entregue. Informa que sobreveio o
acordão que julgou as contas não prestadas ante a ausência de instrumento de constituição de
advogado. Sustenta que o v.acórdão é nulo, tendo em vista que, conforme reconhecido no
despacho do Relator, a citação fora operada em momento inadequado à luz do que rege a
legislação sobre o tema, e no momento de se retificar o ato, ao invés de ser determinada nova
citação foi exarada ordem para intimação com finalidade diversa, mesmo mencionando os
dispositivos que versam sobre a citação. (Requer: A concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada, com a suspensão do acórdão exarado nos autos de prestação de contas, enquanto se
aguarda a decisão definitiva sobre a nulidade ora arguida, tendo em vista a presença dos requisitos
autorizadores, com a imediata comunicação ao Juízo Eleitoral de Cambé, para que repercuta seus
efeitos no processo de registro de candidatura; No mérito, o reconhecimento da nulidade do feito a
partir do momento em que o requerente deveria ter sido citado, e consequentemente a nulidade
dos efeitos do acórdão advindos, notadamente a falta de quitação com a Justiça Eleitoral; Em
consequência do reconhecimento da nulidade, a citação pessoal do requerente, nos termos do
artigo 52, §6º,IV da Resolução nº 23.553/2017).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE LUIS GUIZILINI (REQUERENTE)
CARLOS EDUARDO BAZANI CABRAL DE MELO
(ADVOGADO)
REGIS FELIPE CONSULO BELIZARIO (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

27072
416
03/03/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.275
PETIÇÃO CÍVEL 0600611-50.2020.6.16.0000 – Cambé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
- OAB/PR58752
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO BAZANI CABRAL DE MELO
- OAB/PR58003
ADVOGADO: REGIS FELIPE CONSULO BELIZARIO
REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -
. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
CANDIDATO QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou
só é
querela nullitatis insanabilis
admissível quando o vício no processo originário é tão grave que compromete a
sua própria existência, provocado por defeitos processuais chamados de
transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao procedimento da ação rescisória e,
tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
2. Por isso, ainda que houvesse vício na citação, realizada antes do momento
processual adequado, o mesmo não poderia ser reconhecido neste procedimento,
voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo ou da sentença
e não a falha processual de menor envergadura, a qual somente poderia ser
declarada nos próprios autos. Precedentes do TSE.
3. Hipótese em que, nos autos originários, o candidato não prestou contas nem
constituiu advogado, foi pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte,
teve contra si as contas julgadas não prestadas e foi pessoalmente intimado do
acórdão - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de
alguma nulidade e, muito menos, a declaração de inexistência do processo ou do
acórdão.
4. Ação declaratória de nulidade que se julga improcedente, restando prejudicado
o agravo interno que visava o deferimento da tutela de urgência.

DECISÃO
Num. 27072416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação declaratória de nulidade e, de
consequência, declarou prejudicado o agravo interno manejado pelo autor, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 02/03/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por André Luis Guizilini, sob alegação de nulidade de citação nos autos de Prestação
de Contas nº 0603071-78.2018.6.16.0000, relativas ao pleito de 2018.
Alega o peticionante que não houve citação válida naqueles autos e assim o
processo deveria ser anulado para a sua correta tramitação. Aduz que é candidato a vereador
no município de Cambé e por conta do julgamento de suas contas como não prestadas foi
impedido de obter certidão de quitação eleitoral, tendo seu registro impugnado pelo Ministério
Público. Afirma ainda que a impugnação foi julgada procedente e indeferido seu registro.
Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência com a suspensão do
acórdão exarado nos autos de prestação de contas supracitado, enquanto aguarda a decisão
definitiva sobre a nulidade arguida.
Em plantão, a liminar pleiteada foi indeferida em razão de não se vislumbrar a
probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (id. 16232016).
Inconformado com o indeferimento, o requerente ingressou com agravo interno
(id. 16984116).
O pedido de reconsideração que acompanhou o agravo interno foi rejeitado (id.
18974816).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se "pelo
(id.
indeferimento do pedido inaugural, com o consequente desprovimento do agravo interno"
21642666).
É o relatório.

VOTO

Num. 27072416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

Depreende-se das provas colacionadas que o candidato, nas eleições 2018, teve
suas contas declaradas não prestadas, estando os autos correspondentes - PC nº
0603071-78.2018.6.16.0000 - juntados nos id. 16118266, 16118316, 16118366 e 16118466.
Dos referidos autos extraem-se as seguintes informações, relevantes para o
julgamento dos presentes:
a) Foi certificado (fl. 06, id. 16118266) que o "requerente não entregou a
.
prestação de contas final"
b) O candidato foi citado pessoalmente, em sede de carta de ordem, no dia
28/11/2018 (fl. 19, idem), tendo constado expressamente do mandado de citação (fl. 18) que
deveria "manifestar-se no prazo de 03 (três) dias, ante a não apresentação de contas finais
;
referentes às eleições 2018"
c) Foi certificado (fl. 23, idem) o decurso do prazo em 07/12/2018.
d) Em 08/04/2019, o relator do feito reconheceu que a citação ocorreu "fora do
, determinando
momento processual adequado, uma vez que havida antes da instrução"
"a
intimação do prestador para que se manifeste quanto aos apontamentos da unidade técnica"
(fl. 46, idem).
e) O candidato foi intimado pessoalmente, mediante carta de ordem, no dia
17/04/2019 (fls. 09-10, id. 16118316), tendo constado expressamente do mandado que
deveria, "no prazo de 03 (três) dias, manifestar-se quanto aos apontamentos da unidade
técnica".
f) Foi certificado (fl. 14, idem) o decurso do prazo em 29/04/2019.
g) Constatada a ausência de advogado regularmente constituído, foi determinada
pelo relator "a suspensão do curso processual e a intimação pessoal do prestador para
(fls. 15-16, idem).
regularização"
h) O prestador foi pessoalmente intimado desse despacho no dia 17/05/2019 (fl.
05, id. 16118366), sendo o seguinte o teor do mandado por ele recebido:
Num. 27072416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

i) Novamente, o candidato deixou o prazo escoar sem manifestação (fl. 10, idem).
j) Tendo permanecido inerte, foram as contas julgadas não prestadas (fls. 26/30,
idem).
k) O acórdão foi publicado no DJE no dia 17/07/2019 (fl. 51, idem).
l) Face ao entendimento então adotado neste Tribunal, o candidato foi intimado
pessoalmente do acórdão, mediante carta de ordem (fl. 04, id. 16118416), no dia 31/07/2019.
m) Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão (fl. 07, idem), havido em
07/08/2019.
Decorridos mais de dois anos, o autor ingressou com a presenta
,
querela
protocolada em 01/11/2020 (id. 16117366).
Feita essa reconstrução dos fatos do processo, resulta cristalino que a querela
não merece ser acolhida, por dois motivos bastantes.
nullitatis
Primeiro, tem-se que a presente espécie processual tem o escopo muito mais
reduzido do que pretende demonstrar o autor.
Num. 27072416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

Esta classe de demanda não possui previsão específica na legislação, resultando
de construção doutrinária e jurisprudencial a partir do conceito de pressupostos processuais de
existência do processo ou da sentença, como ensinam Marinoni e outros:
A medida, cuja origem remonta o direito intermédio italiano, tinha por finalidade o
desfazimento de sentenças eivadas de
. Seu papel foi em grande
errores in procedendo
medida no curso da história absorvido pela apelação e pela ação rescisória, mas algumas
hipóteses de defeitos não abrangidas por nenhum desses instrumentos vêm admitindo - por
construção de doutrina e jurisprudência - o ajuizamento de ação autônoma de impugnação,
chamada hoje de ação de
ou ação declaratória de inexistência de
querela nullitatis insanabilis
c o i s a
j u l g a d a .
Como parece evidente, essa ação tem por pressuposto a
do processo - ou do ato
inexistência
sentencial - de modo que, se o ato não existe, também não pode existir a qualidade de
imutabilidade que poderia incidir sobre ele. Assim, reconhecida a inexistência do processo ou
da sentença, cai por terra a "suposta" coisa julgada que incidiria. Por isso, inexistindo o ato,
qualquer juiz poderá negar-lhe eficácia, seja ao examinar novamente a questão antes posta,
seja por meio de ação autônoma, tendente especificamente ao reconhecimento da
inexistência do processo ou da coisa julgada anterior.
Porque essa demanda trata de hipótese de
, seu cabimento está
inexistência processual
limitado a situações em que falte algum pressuposto processual de existência, a exemplo da
jurisdição, da dualidade de partes ou de uma demanda judicial. Também se tem defendido o
cabimento desta ação em casos de inexistência ou até mesmo de nulidade da citação do réu.
Isso não porque a citação seria supostamente um pressuposto processual de existência, mas
porque sem a citação a coisa julgada não é
contra a parte. A hipótese clássica de
oponível
ação de
é a de litisconsorte necessário não citado.
querela nullitatis insanabilis
[MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos
- vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
mediante procedimento comum
Tribunais, 2017, p. 633/634, destaques constantes do original]
Portanto, a impugnação autônoma da coisa julgada só é admissível quando o
vício no processo originário é tão grave que compromete a sua própria existência. Essa
categoria de defeitos processuais é conhecida por "vícios transrecisórios", isto é, não estariam
sujeitos ao procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
Sobre o tema, abalizada doutrina traz o seguinte escólio:
Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si
mesmas, ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas,
podem ser atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação
rescisória, por ação meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica).
Assim pensamos porque há certos vícios que comprometem de tal modo o processo, como
figura jurídica, que, pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da falta de citação do réu revel. Em
casos assim, a sentença é proferida num simulacro de processo, já que a relação processual
não terá chegado a se triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente,
inexistentes, do ponto de vista jurídico, enquanto sentença e processo. (por
Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente inexistentes
exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente pedido contra a parte
ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo jurídico é o da
Num. 27072416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

.
ação
declaratória,
que,
no
caso,
é
imprescritível
[Alvim, Teresa Arruda e outra. Ação rescisória e querella nullitatis: semelhanças e
[livro eletrônico] - 2ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, cap. 5, não
diferenças
destacado no original]
No caso concreto, tem-se que o processo originário transcorreu regularmente.
Como já descrito, o candidato foi pessoalmente intimado para constituir advogado, tendo
permanecido inerte. Isso resultou no julgamento de suas contas como não prestadas.
Portanto, o fato inescondível, em relação à prestação de contas, é que o processo
e, muito menos, o acórdão não podem ser tidos por inexistentes, uma vez que houve regular
tramitação e o prestador foi pessoalmente citado da existência do processo e intimado do
parecer técnico, para constituir advogado e do teor do acórdão.
Nesse panorama, ainda que houvesse vício na citação, realizada antes do
momento processual adequado, o mesmo não poderia ser reconhecido neste procedimento,
voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo ou da sentença e não a falha
processual de menor envergadura, a qual somente poderia ser declarada nos próprios autos.
Nessa mesma esteira segue a pacífica e remansosa jurisprudência do TSE:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA
.
. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO
NULLITATIS
NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO.
1. Admite–se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade nas situações em que se
ícios que comprometem a existência do processo e, por conseguinte, da
v
evidenciem
s e n t e n ç a .
P r e c e d e n t e s .
2. O TSE tem assentado o cabimento da
nos casos em
querela nullitatis
que constatada: (a) a ausência ou a nulidade da citação ou (b) a existência
de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou
exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional.
P r e c e d e n t e s .
3. Eventual falha de intimação no curso do andamento processual não
é circunstância apta a embasar o ajuizamento de ação declaratória de
, pois, além de constituir
nulidade, nem sequer em caráter excepcional
defeito que não compromete a existência do processo, poderia ter sido
suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as
partes
de
se
manifestar.
Precedente.
(...) [TSE, AgR na PET nº 060035317/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE
11/05/2020, não destacado no original]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUERELA NULLITATIS. ALEGADO DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO
.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
CONTRADIÇÃO.
PROCESSUAL.
NÃO
CABIMENTO
I N E X I S T Ê N C I A .
1. O acórdão embargado não contém contradição, pois assentou, com clareza e coerência,
que, além de o Tribunal de origem ter assentado a tramitação regular do processo - premissa
fática insuscetível de revisão em sede extraordinária -, a alegação do embargante diz
respeito a suposta irregularidade na representação processual, e não à ausência de
Num. 27072416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

citação, este sim vício de natureza transrescisória que poderia ensejar o ajuizamento
.
d a
q u e r e l a
n u l l i t a t i s
2. Não configura vício, no aresto embargado, a citação de precedente alusivo a contas
julgadas não prestadas, a fim de demonstrar que não há exigência de notificação pessoal
, pois tal entendimento se aplica igualmente no caso
nos processos de prestação de contas
de desaprovação do balanço contábil, que é a situação do embargante.
(...) [TSE, ED no AgR no AI nº 12349/AP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/04/2018, não
destacado no original]
Essa constatação - de que a hipótese em comento não admite o manejo da
- é suficiente para resolver a questão. Todavia, por amor ao
querela nullitatis insanabilis
argumento, penso oportuno tecer algumas considerações quanto à suposta necessidade de
intimação pessoal do prestador de contas que não constitui advogado - o que se faz a título de
.
obiter dictum
Com a edição da Lei 12.034/2009, a prestação de contas, outrora tida como um
procedimento administrativo, foi alçada à condição de processo judicial, com todos os ônus e
bônus que daí advêm, inclusive a própria exigência de constituição de advogado.
Como é cediço, nos processos judiciais a parte que não tem capacidade
postulatória nem constitui patrono não tem direito a ser intimada a cada ato do processo,
recebendo-o na condição em que estiver quando, porventura, vier a dele participar.
Não se trata, propriamente, de revelia, na sua acepção processual civil. Esta
consiste em sanção processual aplicada ao réu quando não apresenta defesa.
De se notar que a revelia é uma consequência direta da omissão do réu, não
havendo a necessidade de ser formalmente declarada, pois a mera constatação de ausência
de manifestação da parte que importe na ausência de contestação - no processo civil - já
implica seus efeitos típicos, como se extrai dos seguintes dispositivos do CPC:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
.
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
Art. 345.
:
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
I
-
havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II
-
;
o
litígio
versar
sobre
direitos
indisponíveis
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
i n d i s p e n s á v e l
à
p r o v a
d o
a t o ;
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição
com
prova
constante
dos
autos.
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
.
publicação
do
ato
decisório
no
órgão
oficial
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
e s t a d o
e m
q u e
s e
e n c o n t r a r .
[não destacado no original]
Anota-se que a formal declaração de revelia sequer se justificaria, até porque,
caso fosse realmente um requisito para a validade do seu reconhecimento, ensejaria,
necessariamente, nova intimação pessoal do revel - desta feita, para ser cientificado da
Num. 27072416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

declaração de revelia. Tal redundância de atos, à toda evidência, desborda da razoabilidade e
da própria lógica do processo, em que compete à parte a guarda dos seus interesses.
Nas sempre lúcidas palavras de Cândido Rangel Dinamarco:
A dialética do contraditório é mesmo composta assim das incertezas em que se refletem
perspectivas, possibilidades, chances, expectativas e ônus, e cada qual dos litigantes há de
contar muito consigo mesmo e com a cooperação efetiva que possa trazer ao juiz no
processo, sempre com vistas à melhoria de sua própria situação. Antes de insinuar visão
diferente das coisas quanto ao modo de ser do direito material e do escopo do processo,
essa construção serve para mostrar que o escopo jurídico, sendo o mais superficial e menos
significativo, cede passo a considerações de outra ordem, ligadas ao campo político e ao
social. Se o resultado do processo se afastou dos desígnios do direito substancial nada de
mau ou muito significativo reside nisso, desde que o escopo social de pacificação haja sido
atingido; melhor ainda, se foi feita pacificação com justiça. Pois mesmo nos casos de mais
estreita indisponibilidade do direito substancial em litígio é inevitável confiar às partes
a sua própria defesa e o juízo de conveniência de fazê-la com maior ou menor
. O grau de
empenho, com a consciência do que sucederá se o empenho for menor
aplicação de cada um à defesa de suas pretensões dá a medida da profundidade do conflito e
da importância que ele representa em sua vida, para o seu interesse e para a sua felicidade.
Em resumo, a inevitável influência que o comportamento dos litigantes pode exercer sobre o
processo e seu resultado constitui reflexo do valor social do conflito.
[DINAMARCO, Cândido Rangel.
- 6ª ed. - São Paulo:
A instrumentalidade do processo
Malheiros, 1998, p. 205/206, não destacado no original]
Ocorre que, no processo de prestação de contas eleitorais, não há "réu", de sorte
que não há como se cogitar, propriamente, de "revelia".
Todavia, é de se registrar que há julgados do TSE em que o termo "revelia" foi
utilizado. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido nos Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 39734/MG:
Conforme se assentou, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de contas passou a
. É o
ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir advogado
que
prevê
o
art.
33,
§
4º,
da
Res.-TSE
23.406/2014.
Confira-se:
(
.
.
.
)
Esse fundamento do acórdão, por si só, já exclui a possibilidade de aplicar ao caso o disposto
no art. 345, II, do CPC/20151, como quer o embargante, já que as leis e as resoluções
eleitorais prevalecem sobre as leis gerais, tal como o Código de Processo Civil.
Ademais, ainda que se cogitasse da incidência do art. 345, II, do CPC/2015 à espécie, o que
não é o caso, não se pode olvidar que tal dispositivo refere-se apenas ao efeito da revelia
mencionado no art. 344, qual seja, o de presumirem-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. Os efeitos da revelia citados no art. 346, portanto, não deixariam
de incidir, de modo que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", não havendo falar,
.
pois, em intimação pessoal na hipótese de réu revel
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, trecho do
voto condutor do acórdão, não destacado no original]
Num. 27072416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

Independentemente de se nominar a presente falha processual de "revelia" ou
não, o que se tem é a hipótese de ausência de capacidade postulatória do autor - o prestador
de contas - e, em decorrência, a adoção de medida similar à encontrada no artigo 76 do CPC,
segundo o qual:
Art. 76.
a incapacidade processual ou
Verificada
a irregularidade da representação da
suspenderá o processo e
parte, o juiz
designará prazo razoável para que seja sanado o
.
v
í
c
i
o
§ 1º
, caso o processo esteja na instância originária:
Descumprida a determinação
I
-
;
o processo será extinto, se a providência couber ao autor II
-
o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que
s e
e n c o n t r e .
[não destacado no original]
No processo de prestação de contas não há rito estabelecido em lei. Por isso, a
cada eleição é editada uma Resolução pelo TSE, descrevendo o procedimento a ser seguido.
Para as Eleições 2018, a prestação de contas eleitorais foi disciplinada na
Resolução TSE nº 23.553/2017, da qual se extraem algumas disposições relevantes para a
conclusão quanto à não exigibilidade de intimação pessoal do prestador:
Art.
48.
Devem
prestar
contas
à
Justiça
Eleitoral:
I
-
o
c a n d i d a t o ;
(
.
.
.
)
§ 7º
.
É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas
(
.
.
.
)
Art. 101. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser
pelo partido político ou
,
feitas na pessoa do advogado constituído
pelo candidato
d e v e n d o
a b r a n g e r :
(
.
.
.
)
II - na hipótese de prestação de contas relativa à eleição proporcional, o candidato, na pessoa
d e
s e u
a d v o g a d o ;
(
.
.
.
)
§ 4º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos,
candidato
na forma do art. 8º da resolução que dispõe sobre as
devem ser notificados pessoalmente
representações e reclamações para as eleições, para que, no prazo de 3 (três) dias,
.
constitua defensor, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas
[não destacado no original]
Conjugando as disposições contidas na resolução específica com a legislação
processual civil, chega-se à conclusão que, descumprida a determinação de constituir
advogado, o processo será extinto - o que, na seara eleitoral, equivale ao julgamento das
contas como não prestadas. Nessa hipótese, bastará publicar a decisão, sendo desnecessária
a intimação pessoal do prestador de contas.
Num. 27072416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

Merece destaque, dentre os dispositivos transcritos, o que trata do ato pelo qual o
candidato é comunicado da obrigatoriedade de constituir advogado:
(§ 4º do artigo
notificação
101), e não citação, como pretende o autor.
A citação consiste em ato pelo qual se dá ciência à parte da existência do
processo, de sorte que, mesmo procedida antes do momento processual adequado - no caso,
antes da instrução do feito -, não se revela inexistente nem nula, mas apenas carente de
complementação - o que se deu com a
quanto ao parecer técnico.
intimação pessoal
A situação havida nos autos da prestação de contas originária revela hipótese em
que o prestador não prestou contas nem constituiu advogado, foi pessoalmente instado a suprir
a falha, permaneceu inerte, teve contra si as contas julgadas não prestadas e foi pessoalmente
intimado do acórdão - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de
alguma nulidade e, muito menos, a declaração de inexistência do processo ou do acórdão.
De longa data orienta-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
desnecessidade de se intimar pessoalmente o prestador de contas não representado por
advogado, merecendo referência os seguintes julgados, pela clareza com que tratam da
matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2014.
. CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
QUERELA NULLITATIS
ESTADUAL. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO
PESSOAL. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA RES.-TSE 23.406/2014.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. No acórdão embargado, assentou-se que, com a edição da Lei 12.034/2009, o processo de
contas passou a ter natureza jurisdicional, de forma que se tornou obrigatório constituir
advogado
(art.
33,
§
4º,
da
Res.-TSE
23.406/2014).
2. Não há falar em intimação pessoal do
que julga as contas como não
decisum
prestadas na hipótese de o candidato ter sido intimado pessoalmente para apresentar
.
contas e permanecido inerte, deixando de constituir advogado nos autos
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida,
providência
inviável
na
via
aclaratória.
Precedentes.
4 .
E m b a r g o s
d e
d e c l a r a ç ã o
r e j e i t a d o s .
[TSE, ED no AgR no REspE nº 39734/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 16/10/2018, não
destacado no original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014.
.
QUERELA NULLITATIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. ADVOGADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 33, § 4º, DA
RES.-TSE
23.406/2014.
DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
3. Os processos de contas passaram a ter natureza jurisdicional com advento da Lei
12.034/2009, de forma que a constituição de advogado passou a ser obrigatória e os atos
judiciais devem ser dirigidos ao causídico por intermédio da imprensa oficial.
4. Inexiste nulidade em decorrência de notificação em Diário de Justiça Eletrônico
acerca de
em que se julgaram contas não prestadas, a despeito de não haver
decisum
causídico constituído nos autos, haja vista que o candidato fora intimado
Num. 27072416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

pessoalmente para apresentar o ajuste contábil e nomear patrono, tendo, contudo,
.
P r e c e d e n t e s .
p e r m a n e c i d o
i n e r t e
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[TSE, AgR-REspE nº 39734/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02/08/2018]
ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. QUERELA
. PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. ACÓRDÃO
NULLITATIS
REGIONAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N° 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
3. Não existe ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório quando, dada oportunidade para corrigir as irregularidades apontadas na
prestação de contas, inclusive quanto à necessidade de constituição de advogado, queda-se
i n e r t e
a
p a r t e .
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há necessidade de
intimação pessoal da decisão regional que julgou não prestadas as contas de
.
P r e c e d e n t e s .
c a m p a n h a
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR-AI nº 40290/MG, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 08/03/2017]
Em decorrência, sendo certo que houve até excesso de zelo do Tribunal em
cientificar, pessoalmente, o prestador de contas omisso, não há nulidade alguma a ser
reconhecida na certidão de trânsito em julgado ou em qualquer outro ato do processo de
origem.
Portanto, (i) seja pelo descabimento da
para reparar falha de
querela nullitatis
citação - sequer verificada no caso concreto - mas apenas para declarar a inexistência do
processo ou da decisão, (ii) seja pela inexistência de vício nas quatro comunicações
processuais
procedidas, JULGO IMPROCEDENTE a ação declaratória de nulidade
pessoais
e, de consequência, declaro prejudicado o agravo interno manejado pelo autor.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600611-50.2020.6.16.0000 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI - Advogados do(a)
REQUERENTE: CARLOS EDUARDO BAZANI CABRAL DE MELO - PR58752, REGIS FELIPE
CONSULO BELIZARIO - PR58003 - REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a ação declaratória de nulidade e, de consequência,
declarou prejudicado o agravo interno manejado pelo autor, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 27072416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27072416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/03/2021 17:46:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317232747000000026301642
Número do documento: 21030317232747000000026301642